Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-20.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000325-20.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RUBIA MARTINS STADLER

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO DURANTE DILIGÊNCIA JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rubia Martins Stadler contra sentença condenatória pela prática do delito de lesão corporal, em razão de agressões físicas cometidas contra a vítima durante diligência judicial. A Defesa sustentou inexistência de provas incriminadoras, ausência de dolo, legítima defesa, lesão corporal privilegiada, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para vias de fato, nulidades processuais, redimensionamento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão de sursis penal e isenção de custas. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido por ausência de interesse recursal, pois já garantido na sentença, e o pleito de gratuidade de justiça foi remetido ao juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa, inépcia da denúncia ou necessidade de apensamento por conexão à queixa-crime por delitos contra a honra; (ii) estabelecer se a autoria, a materialidade e o dolo do crime de lesão corporal estão comprovados; (iii) determinar se são cabíveis as teses de legítima defesa, lesão corporal privilegiada, princípio da insignificância ou desclassificação para vias de fato; (iv) verificar se a dosimetria deve ser ajustada, bem como se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade, o sursis penal e a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de adiamento de audiência não configura cerceamento de defesa quando a ré é intimada regularmente no prazo legal e assistida por defensora dativa nomeada para o ato.

A denúncia não é inepta quando a exordial preenche os requisitos do art. 41 do CPP, além de a tese ficar superada pela prolação da sentença condenatória.

O apensamento por conexão à queixa-crime por delitos contra a honra é incabível quando as demandas são autônomas e não há dependência probatória prejudicial.

A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta múltiplas escoriações em diferentes partes do corpo da vítima e conclui pela ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde.

A autoria está comprovada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, inclusive de oficial de justiça que presenciou o fato durante o cumprimento do dever legal.

O dolo está evidenciado quando a apelante age de forma livre e consciente, com nítido intento de ofender a integridade física da vítima, não havendo hipótese de negligência, imprudência ou imperícia.

A legítima defesa não se configura quando a acusada inicia a contenda física, desferindo unhadas e tapas contra a vítima, que apenas busca conter seus braços.

A lesão corporal privilegiada não se aplica quando inexistem elementos de que a acusada tenha agido impelida por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O mero desentendimento quanto à contagem de bens em diligência judicial não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição relativa à lesão corporal privilegiada.

O princípio da insignificância não incide quando a conduta apresenta relevância penal e não reúne os requisitos cumulativos da mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A desclassificação para a contravenção de vias de fato é inviável quando o laudo pericial atesta a ocorrência de múltiplas lesões físicas, pois a infração pressupõe ausência de lesões.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime possui fundamentação concreta quando a agressão ocasiona múltiplas lesões em diferentes partes do corpo da vítima e ocorre durante o cumprimento de mandado judicial, na presença de oficial de justiça e contra advogada no exercício de sua atividade profissional.

A pena-base deve ser ajustada quando o aumento relacionado a cada circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, resultando em 05 meses e 06 dias de detenção.

A pena intermediária permanece em 05 meses e 06 dias de detenção diante da ausência de atenuantes e agravantes, tornando-se definitiva na terceira fase pela inexistência de causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial aberto deve ser mantido, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o crime é cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

A concessão do sursis penal é inviável, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, ficando o pagamento sobrestado enquanto perdurar o estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos.

A isenção de custas somente pode ser analisada na fase de execução do julgado, momento adequado para aferir a real situação financeira da condenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por lesão corporal deve ser mantida quando a materialidade é comprovada por laudo pericial e a autoria é demonstrada por declarações da vítima e depoimentos testemunhais coerentes.

2. A legítima defesa, a lesão culposa, a lesão corporal privilegiada, a insignificância e a desclassificação para vias de fato não se aplicam quando a acusada inicia agressão física dolosa e causa lesões corporais comprovadas.

3. A pena-base deve ser redimensionada quando a fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis excede o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o crime é praticado com violência à pessoa.

5. A isenção de custas deve ser analisada pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 804; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000325-20.2023.8.05.0258
,
de Teofilândia/BA, em que figura como apelante
RUBIA MARTINS STADLER

e

como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.